Tribunal: TJSP
Processo: 1001098-89.2018.8.26.0416
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1001098-89.2018.8.26.0416/50001, da Comarca de Panorama, em que são agravantes
RODRIGO COSTA e MARLENE COSTA, é agravado ANTONIEL PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001098-89.2018.8.26.0416/50001 -Voto no 27.876
2
Agravo Interno: 1001098-89.2018.8.26.0114/50001
Comarca: Panorama
Agravante: Rodrigo Costa e outra
Agravado: Antoniel Pereira
Voto no 27.876
AGRAVO INTERNO - Recurso interposto em
face de decisão monocrática que indeferiu a
assistência
judiciária
ao
recorrente
-
Manutenção - Apelante que não comprovou sua
alegada
hipossuficiência
-
Indeferimento
mantido - Recurso desprovido.
1. Trata-se de Agravo Interno tirado de
decisão monocrática que indeferiu os benefícios da gratuidade aos
apelantes.
Reiteram, em suma, o alegado na peça
recursal, salientando que desde o início da lide vêm pleiteando a
benesse processual. Insistem na concessão de justiça gratuita com
fundamentação no revogado artigo 4o da Lei no 1.060/50. Pugnam
pela reforma da decisão que afastou a gratuidade, concedendo-
lhes o benefício e regular prosseguimento do apelo.
Recurso regularmente processado, sem
apresentação de contrarrazões (cf. certidão de fl. 17).
2. Cuidam os autos principais de ação de
anulação de negócio jurídico de compra e venda de imóvel, com
fundamento de que o pacto celebrado se encontra eivado de vício
de consentimento, bem como ausência de outorga uxória da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001098-89.2018.8.26.0416/50001 -Voto no 27.876
3
coautora.
A ação foi julgada improcedente, ante a
ausência de vícios de consentimento, condenando os autores ao
pagamento das verbas sucumbenciais.
Apelaram
os
vencidos,
deixando
de
recolher o devido preparo, formulando incidentalmente pedido de
concessão dos benefícios da assistência, o que foi indeferido pela
decisão agravada, daí porque a interposição deste reclamo, que
não comporta acolhida.
A
decisão
recorrida,
embora
sucinta,
delineou as razões pelas quais não tinha cabimento, nesse
momento processual, a concessão dos benefícios da gratuidade aos
apelantes.
Com efeito, como foi então anotado:
“Conforme
se observa dos autos, foi oportunizado
aos apelantes a
comprovação
da alegada hipossuficiência
pelo MM. Juízo, ao que os
recorrentes
preferiram
recolher as custas processuais.A
toda
evidência, a própria natureza, objeto e valor da causa, bem como a
residência
em imóvel distinto do qual foi alienado, demonstram

capacidade
econômica
suficiente para arcarem com as custas
processuais,
tanto que vinha arcando normalmente
com as
despesas e custas processuais
(fls. 38/40 e 43/44).” - (fl.139).
Nesse passo, a mera insistência e repetição
dos argumentos esposados desse a petição inicial, sem, contudo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001098-89.2018.8.26.0416/50001 -Voto no 27.876
4
juntada aos autos de qualquer comprovante de sua alegada
hipossuficiência econômica, não é suficiente para alterar a decisão
recorrida.
Em
palavras
diversas,
sem prova da
alegada incapacidade financeira, o pretendido benefício não tem
cabimento.
Diante disso, de rigor a manutenção do
indeferimento da concessão dos benefícios da gratuidade.
Nos
termos
do
artigo
1.021,
§
4o,
do Código de Processo Civil, imponho ao recorrente vencida multa
de 1% sobre o valor atualizado da causa.
3. Ante o exposto, meu voto, nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator